Tribunal: STF
Processo: ARE 1364562
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. PROVA DISCURSIVA. CRITÉRIO DE CORREÇÃO NÃO PREVISTO NO EDITAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA VINCULA ÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO, DA LEGALIDADE E DA PUBLICIDADE. ANULAÇÃO. NOVA CORREÇÃO. POSSIBILIDADE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DANOS MATERIAIS INDEVIDOS. HONORÁRIOS ADVOCATICIOS. SUCUMBÉNCIA RECÍPROCA. I — Em se tratando de concurso público, a atuação do Poder Judiciário deve se limitar ao controle da legalidade dos atos praticados e ao fiel cumprimento das normas estipuladas no edital regulador do certame, sendo-lhe vedado substituir-se à banca examinadora, na definição dos critérios de correção de prova e fixação das respectivas notas. II — A jurisprudência deste egrégio Tribunal firmou-se no sentido de que "o edital de concurso público é a norma regente que vincula tanto a administração pública como o candidato. Assim, pelo princípio da vincula ção ao edital, os procedimentos e regras nele traçados deverão ser rigorosamente observados, sob pena de violação dos princípios da legalidade e segurança jurídica" (AMS 0018189- 06.2011.4.01.4000 / PI, ReL DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA PRUDENTE, QUINTA TURMA, e-DJF1 p.824 de 14/07/2015). III — Na espécie, ficou demonstrado que a correção da prova discursiva do autor não observou os critérios estabelecidos no edital do certame, uma vez que nos dispositivos do Edital que estabeleceram os critérios de correção das provas discursivas não havia previsão de que seria atribuída nota zero ao candidato que fugisse ao tema proposto, de modo que a atribuição dessa pontuação à prova de redação do autor resultou em violação ao instrumento convocatório, da legalidade e da publicidade. Se a Administração pretende valer-se de determinado critério de correção, deve fazê-lo constar expressamente do Edital do certame. IV - Conforme entendimento jurisprudencial do STF e do STJ, em regra, a nomeação tardia de candidato em concurso público, em razão de decisão judicial, não enseja indenização por danos morais e/ou materiais. V — O autor faz jus à antecipação de tutela postulada — correção imediata da prova discursiva — uma vez que esta medida é indispensável e possui caráter nitidamente precautivo, de forma a resguardar-se o direito do autor, em caso de procedência o seu pleito, evitando-se, assim, a ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação, diante do possível descarte da referida prova, antes mesmo do pronunciamento definitivo acerca da pretensão em referência. VI - Relativamente à verba honorária, verifica-se que, na espécie, ocorrendo a sucumbência recíproca, deve a mesma ser reciprocamente compensada entre as partes, nos termos do art. 21, caput, do CPC vigente na época em que proferida a sentença monocrática. No entanto, na linha do que dispõe os arts. 22 e 23 da Lei n° 8.906/94, a verba honorária pertence aos advogados, e não às partes, de modo que estes devem ser arbitrados, para somente a partir daí haver a compensação. VII — Apelação da União Federal desprovida. Apelação do autor parcialmente provida para deferir o pedido de antecipação de tutela, assegurando-lhe a imediata recorreção da prova discursiva a que foi submetido, independentemente do trânsito em julgado da sentença, com a observância apenas dos critérios previstos no item 8.2.5 do Edital 01/2009, bem como para arbitrar os honorários advocatícios em R$ 2.000,00, a serem reciprocamente compensados entre as partes, haja vista a sucumbência recíproca, nos termos do art. 21, caput, do CPC vigente por ocasião da prolação da sentença, ficando a execução dos honorários devidos pelo autor suspensa em razão dos benefícios da justiça gratuita”.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, caput; 37, II, § 6°; 93, IX da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “No tocante ao pedido de indenização por danos materiais, impende consignar que, após oscilação da jurisprudência durante certo tempo, pacificou-se o entendimento, no âmbito dos colendos Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, bem assim, deste egrégio Tribunal, no sentido de que os candidatos aprovados em concurso público, que tiveram suas nomeações tardiamente efetivadas, não têm direito à indenização, tampouco à retroação dos efeitos funcionais, mormente no caso dos autos, em que o autor terá sua prova de redação novamente corrigida, não se sabendo se ele obterá êxito ou não. A propósito, cito os seguintes precedentes: 



    (...)”



     



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/10/18).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/9/18).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/5/18).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 21/3/18).



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 724347 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 671), decidiu que: há repercussão geral - Trânsito em Julgado em 23/06/2015.



    Ex positis, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente